Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO ARTIGO 5o, INCISO LV, E LIV E ARTIGO 93, INCISO IX, AMBOS DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado no ID 30608049.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega que, a repercussão geral consiste na relevância econômica, política, social ou jurídica, que ultrapasse os limites subjetivos da causa sendo assim, o que se pretende demonstrar nesse tópico é a relevância jurídica da questão discutida. Conforme mencionado alhures, o douto Magistrado proferiu decisão em clara desobservância dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, culminando no flagrante cerceamento de defesa do recorrente, bem como na negativa da jurisdição, violando o artigo 5o, LV e LIV da CF, e artigo art. 93, IX da CF/88.
III. O recorrente aduz que, restou demonstrada a ocorrência de repercussão geral da questão, não havendo que se falar no não conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 33131741.
V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. A decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, está assentada nos seguintes fundamentos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais.
VI. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário.
VII. Acrescente-se que o reexame da controvérsia exigiria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, encontrando óbice na súmula n. 279/STF.
VIII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.